Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706957-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação anulatória de n. 0722825-31.2024.8.07.0018, ajuizada pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, manteve decisão anterior que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, nos seguintes termos (ID 222088055 – origem): “A tutela provisória de urgência foi apreciada no plantão judicial. O juízo plantonista destacou que inexiste urgência ou risco de ineficácia, uma vez que a inscrição de dívida ativa ocorreu em 2023 e a autora tomou ciência do fato em julho de 2.024. Em razão da ausência de urgência, pressuposto para a tutela provisória, conforme artigo 300, caput, do CPC, o juízo plantonista rejeitou a liminar. A decisão deve ser mantida, em seus termos. Ademais, os fatos mencionados na inicial demandam dilação probatória. A taxa de fiscalização de estabelecimento, que decorre do poder de polícia da administração, que pode ser presumido, caso haja no local órgão fiscalizador integrado por servidores competentes para o exercício da atividade de fiscalização. A própria autora reconhece que exerceu atividade sujeita ao referido tributo e como o STF dispensa fiscalização individualizada e específica no estabelecimento de cada contribuinte, tal fiscalização pode ser presumida. A taxa de funcionamento, espécie tributária, é exigida de forma periódica. Caberá à autora provar que não existia a referida atividade, para justificar a taxa. A presunção, neste caso, é em favor do poder público. Caberia à autora ter informado aos órgãos competentes o alegado encerramento de suas atividades. Não se compreende o motivo pelo qual a autora não informou ao fisco distrital, para fins tributários, o encerramento de suas atividades. A autora, de forma omissa e contraditória, permitiu a cobrança de taxas, até o exercício de 2023, mesmo com a alegação de que não exerce a atividade, que justifica o fato gerador da taxa, desde 2017. A tese invocada pela autora, 217, evidencia justamente que é constitucional a renovação da taxa de funcionamento e localização, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela EXISTÊNCIA de órgão. Portanto, ao contrário do que sustenta a autora, a efetividade da fiscalização não se verifica pela presença efetiva de fiscais no estabelecimento, mas pela mera existência de órgão responsável pela fiscalização. E, no DF, existe órgão responsável pela fiscalização. O tema 237 justifica a cobrança das referidas taxas, pelo simples fato de existir órgãos e estrutura para a fiscalização, o que caracteriza efetivo exercício do poder de polícia. Por isso, deverá a autor provar que informou ao DF e seus órgãos responsáveis pela fiscalização, que encerraria suas atividades. Não há prova desta informação. INDEFIRO a liminar e mantenho a decisão do juízo plantonista. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. No agravo de instrumento (ID 69200593), a parte autora, ora agravante, defende, em síntese, a nulidade da exigência de Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) do estabelecimento filial da Agravante (SCP Brisas), entre 2019 e 2023, tendo em vista que a empresa foi baixada em dezembro de 2017, inexistindo atividades empresariais por parte da Agravante no endereço indicado pelo Fisco desde então. Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 217, no sentido de que somente é devida a cobrança da taxa de renovação de funcionamento e localização municipal quando ocorrer o exercício do poder de polícia, não sendo este o caso dos autos, uma vez que a empresa não estava mais operando desde o final de 2017. Nesse contexto, argumenta que não há fato gerador a justificar a cobrança do referido tributo, sendo indevida tal exigência pelo Distrito Federal, o qual já teria realizado 5 protestos de CDA’s em seu desfavor, prejudicando sobremaneira suas atividades. Defende estarem presentes os requisitos para concessão da liminar recursal, para que seja “[...] determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nas CDAs no 50243488785, no 502434887777, no 50234309377, no 50232282617 e no 50230480527, nos termos do artigo 151, inciso IV, do CTN, até o julgamento definitivo da demanda”. No mérito, pugna pela confirmação da medida, impondo-se ao agravado que se abstenha de aplicar sanções, permitindo, ainda, a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal. Preparo recolhido (ID 69479494). É o relato do necessário. Decido. Analisando os autos de origem, verifica-se que o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF prolatou sentença (ID 228801136 – origem), com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, o que acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Nessa toada, cito precedentes desta c. Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS DO DEVEDOR. OBJETO DO AGRAVO. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PROCESSO EXTINTO VIA SENTENÇA. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE O PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINÇÃO DO RECURSO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVANTE. PERSISTÊNCIA NO EXAME DA QUESTÃO INCIDENTE. INVIABILIDADE. PROVIMENTO EXTINTIVO LASTREADO, INCLUSIVE, NA FALTA DE PREPARO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Extinta a ação incidental de embargos do devedor e o processo no curso dos quais fora editada a decisão interlocutória agravada, que tinha como objeto gratuidade de justiça, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, porquanto o provimento extintivo sobrepõe-se ao provimento interlocutório, inviabilizando, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja debatida quando ficara suplantada e sua resolução se tornara indiferente por ser impassível de influenciar o édito sentencial, nomeadamente quando um dos fundamentos que içara fora a ausência de preparo, denotando que a matéria, se o caso, deverá ser submetida a reexame via apelação. 2.Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera. 3.Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1742095, 07020569020228079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO NORMAL DA MACHA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 3. Após a sentença, o recurso cabível é a apelação, não sendo mais adequado para modificação do julgado o agravo de instrumento. 4. conforme lecionam os arts. 995 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, a interposição de recurso de agravo de instrumento, por si só, não é capaz de interromper o trâmite regular do processo de origem, motivo pelo qual a sentença proferida pelo Juízo a quo cancelou a distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, ante ao descumprimento de determinação para o recolhimento das custas iniciais. 5. Considerando a ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento, bem como a publicação de sentença nos autos de origem, deve ser pronunciada a perda de objeto do recurso, por ausência de interesse recursal. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1712851, 07384408620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator